Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECRETO 40.539/20. SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. DECRETO 40.939/20. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SEGURANÇA DENEGADA.
Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, em que se aponta omissão no Decreto no 40.539/20, por não fazer constar expressamente os serviços de segurança privada como atividade essencial durante o período de pandemia. Pedido para que seja assegurada a possibilidade de ministrar cursos de formação, extensão e reciclagem de vigilantes.
O Decreto no 40.539/2020, que dispõe acerca das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Corona vírus e dá outras providências, é ato normativo de efeitos concretos, porquanto traz consigo um resultado específico consistente na suspensão de atividades comerciais e/ou as condutas individuais ali discriminadas.
O referido Decreto foi expressamente revogado pelos Decretos Distritais no 40.550/20, no 40.583/20, no 40.817/20 e no 40.939/20 de 2 de julho de 2020. Este último diploma liberou as atividades exercidas pelo impetrante, atendidos os protocolos e medidas de segurança determinadas em seu Anexo. Impõe-se, portanto,considerar o manado de segurança prejudicado por fato superveniente, em razão da perda do interesse de agir.
Segurança denegada. Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 e artigo 485, inciso IV e VI, do CPC. Agravo Interno prejudicado.